Tribunal: TJDFT
Processo: 0724611-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724611-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ ARMANDO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO DISPOSTO NA SENTENÇA. COISA JULGADA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, de modo que somente recomeçaria a fluir - em que pese reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. n. 20.910/32 e Súmula 383 do STF. Tal ato processual sequer existe nos autos, porquanto a execução coletiva foi suspensa em 17/12/2018, até o julgamento definitivo da prescrição suscitada nos Embargos à Execução (atual Pj-e n. 0063796-44.2010), opostos pelo agravante, atualmente tramitando no STJ. 2. Em relação à prejudicialidade externa, cabe destacar que as execuções têm objeto idêntico, é dizer, busca-se a satisfação de obrigação de pagar quantia certa, fundo de direito que, no atual estágio do processo individual, não se vincula, a rigor, à decisão do recurso especial, dado restrito, à discussão da causa interruptiva da prescrição e que pode acarretar, quando muito, na prática, a alteração da data do último ato do processo coletivo. 3. Quanto ao alegado excesso de execução, não há limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei n. 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o reconhecimento de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. 4. O dispositivo da sentença coletiva exequenda é claro ao dispor que a restituição dos valores indevidamente descontados dos autores, a contar do respectivo lançamento, serão devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Diante disso, sob pena de ferir a coisa julgada, os juros de mora e a correção monetária, portanto, são aqueles determinados no dispositivo da sentença. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 503 do Código de Processo Civil, sustentando que o fundamento adotado na sentença coletiva transitada em julgado se restringiu à inconstitucionalidade do artigo 9o da lei no 8.126/91 e quanto à necessidade de limitação temporal da condenação à legislação superveniente. Aduz, assim, que a prevalência do acórdão recorrido, ao permitir o trânsito da execução em termos mais abrangentes que a referida sentença implica ofensa à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 503 do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta a ser submetida à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012